Tribunal: CARF
Processo: 10380.903896/2012-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-05

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.903896/2012-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.060 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Recorrente
NORTH SEGURANCA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO CERTA E
LÍQUIDA DO INDÉBITO. NÃO CONFIGURAÇÃO
A comprovação deficiente do indébito fiscal ao qual se deseja compensar ou
ser restituído não pode fundamentar tais direitos. Somente o direito creditório
comprovado de forma líquida e certa dará ensejo à compensação e/ou a
restituição do indébito fiscal.
COMPENSAÇÃO.
DECADÊNCIA.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
IMPOSSIBILIDADE.
Com o transcurso do prazo decadencial apenas o dever/poder de constituir o
crédito tributário estaria obstado. Não se submetem à homologação tácita a
análise do saldo negativo objeto de pedido de restituição ou compensação
apurado na declaração em análise.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.903896/2012-59
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.060 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.903896/2012-59

Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 12-82.754, de 29 de junho de
2016, da 8a Turma da DRJ/RJO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
não conhecendo o direito creditório pleiteado pela contribuinte.
Em breve síntese, a Recorrente apresentou Per/Dcomps para compensação de
débitos próprios com crédito de saldo negativo de CSLL, ano calendário 2004, no valor de R$
36.933,52.
Através de Despacho Decisório Eletrônico, no de rastreamento 823594934,
emitido em 01/06/2012, foi reconhecido a existência de saldo negativo de CSLL disponível no
valor de R$ 7.604,70.
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade às e-fls. 34 a 54.
A 8a Turma da DRJ/RJO julgou a manifestação de inconformidade improcedente
e não reconheceu o direito creditório. Ementa segue abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO.
Admitida a retificação da Dcomp, o termo inicial da contagem do prazo de cinco anos
desloca-se para a data da transmissão da Dcomp retificadora.
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. NÃO ACOLHIMENTO.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
GUARDA DE DOCUMENTOS Toda pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem
os livros, documentos e papéis relativos a sua atividade ou que se refiram a atos ou
operações que modifiquem ou possam vir a modificar sua situação patrimonial,
enquanto não prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes.
DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda Nacional.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2004
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
A prova documental deverá ser apresentada na manifestação de inconformidade,
precluindo o direito do interessado em fazê-lo em outro momento processual, a menos
que demonstre, com fundamentos, a impossibilidade de apresentação por motivo de
força maior; refira-se a fato ou direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferida a diligência desnecessária ao julgamento da lide, haja vista que,
para comprovação dos fatos alegados na manifestação de inconformidade, basta a
juntada aos autos de documentação comprobatória ou do resultado de pesquisas
realizadas em sistemas da RFB.
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.060 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.903896/2012-59

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2004 DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO.
Para fins de extinção da obrigação tributária, somente se considera a compensação que
se respalde em direito creditório reconhecido e exigível.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Recorrente foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 12/07/2016 (e-fl. 220) e
apresentou recurso voluntário aos 29/07/2016 (e-fls. 221 a 231), no qual destacou, em apertada
síntese, o que segue:
Alega a Recorrente que o r. acórdão não deve prosperar porque o prazo para
homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo é de 5 anos do fato gerador (DIPJ
de 2005, ano calendário 2004), colaciona decisão do STJ sobre prazo prescricional para pleitear
indébito tributário, fundamenta nos artigos 74 da Lei no 9.430/96 e 150, § 4o do CTN. A
contribuinte declara que o Fisco teria deixado transcorrer o prazo, considerando a data de entrega
da DIPJ, tornando definitivo o lançamento objeto da declaração. Reitera em sua peça recursal
que o fisco tem o prazo de 5 anos para se pronunciar acerca da homologação do lançamento e,
após esse prazo, considera-se homologada a atividade de apuração do tributo devido.
Em relação à responsabilidade tributária, defende que o despacho decisório
imputou ao contribuinte a responsabilidade pelo não recolhimento do tributo retido pelo tomador
do serviço. Atesta que os valores indicados como não confirmados no Despacho decisório são
diferentes daquele indicado no acórdão da DRJ, o que torna a não homologação insubsistente.
Ao final, requereu a procedência do recurso voluntário para que seja reformada o
acórdão guerreado e seja reconhecida a homologação tácita dos valores informados pelo
contribuinte, através de DIPJ, e o objeto da compensação e a extinção do crédito tributário.
Alternativamente, requer a nulidade do despacho decisório por não ter esse reconhecido a
responsabilidade dos tomadores de serviço.
A Recorrente não juntou documentos de mérito ao recurso voluntário.
É o Relatório
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
O crédito pleiteado nos Per/Dcomps objeto deste processo (e-fls. 02 a 27) é
originado em razão saldo negativo de CSLL no valor histórico de R$ 36.933,52.
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.060 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.903896/2012-59

O Despacho Decisório (e-fl. 28) reconheceu a existência de saldo negativo de
CSLL disponível no valor de R$ 7.604,70. No entanto, não foram confirmadas ou foram
confirmadas parcialmente as parcelas abaixo:

Em razão disso, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade na qual
defendeu a homologação tácita dos valores que serviram de base para a compensação e
responsabilidade tributária dos tomadores de serviço pelo efetivo recolhimento dos impostos
retidos.
Em julgamento de primeira instância, a DRJ demonstrou a inexistência de
homologação tácita, haja vista não ter transcorrido o prazo de 5 anos entre a apresentação da
declaração de compensação e a emissão do despacho decisório, bem como pontuou a
insuficiência da comprovação das retenções sofridas pela contribuinte.
Diante disso, apontou o Ilmo. Julgador a quo que as antecipações confirmadas de
IRPJ somam a importância de R$ 28.643,67, contudo o IRPJ apurado no período importa em R$
29.675,93, o que, por lógica, demonstra que as antecipações do IRPJ não são suficientes para
extinguir o IRPJ apurado no período.
A Recorrente, no recurso voluntário, reiterou os argumentos já ventilados na
manifestação de inconformidade, notadamente aduziu que o prazo para homologação da
compensação declarada pelo sujeito passivo é de 5 anos contados do fato gerador e manteve a
questão da responsabilidade tributária das fontes pagadoras pelo devido recolhimento dos
tributos retidos na fonte.
No tocante ao pedido de homologação tácita, não assiste razão à Recorrente.
Aliás, a tese apresentada carece de qualquer fundamento, seja legal, seja pela ausência de
logicidade, pois é confusa ao tratar da homologação tácita como se fosse decadência e vice-
versa.
Conforme amplamente demonstrado no acórdão de piso, a homologação tácita dos
pedidos de restituição e ou declaração de compensação ocorre no prazo de cinco anos contados
da data de apresentação do Per/Dcomp. Esse é o entendimento que se extrai a partir do §§ 4o e 5o
do art. 74 da Lei no 9.430/96, que foi inclusive incluído no recurso voluntário:
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.060 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.903896/2012-59

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu protocolo,
para os efeitos previstos neste artigo.
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Ora, não restam dúvidas, a partir da leitura do supra artigo, que a Receita Federal
possui prazo de cinco anos para analisar pedidos de compensação contado a partir da entrega da
declaração. A IN SRF no 600/2005, no art. 60, determina que uma vez admitida a retificação de
Dcomp, o termo inicial da contagem será a data da apresentação da declaração retificadora.
No caso dos autos, como ponderou o Ilmo. Relator de primeira instância, a
Recorrente apresentou declaração de compensação retificadora em 14/08/2007 e o despacho
decisório foi emitido em 01/06/2012. Logo, conclui-se que o prazo quinquenal foi obedecido.
A Recorrente, contudo, alega que o prazo deveria ser contado da apresentação da
DIPJ, incluindo inclusive uma decisão do STJ como argumento de defesa. A Recorrente comete
alguns equívocos interpretativos em relação à defesa da homologação tácita por transcurso de
prazo de 5 anos.
O julgamento do STJ colacionado ao recurso voluntário, por exemplo, trata do
prazo de prescrição para pleitear repetição de indébito tributário, ou seja, prazo para o
contribuinte apresentar Per/Dcomp. A discussão desse julgamento inclusive é a mudança de
entendimento em relação a esse prazo a partir da LC no 118/2205. Não trata, portanto, de prazo
prescricional para a Fazenda Pública analisar Per/Dcomp apresentado, mas como dito, o prazo do
contribuinte ter direito a pleitear o indébito fiscal.
Outro ponto que merece destaque, pois existe certa confusão no recurso
voluntário, é a questão trazida a partir da leitura do art. 150, § 4o, do CTN, o qual trata do prazo
de decadência para a Fazenda Pública. A própria Recorrente em sua peça recursal, destaca ser
esse prazo relativo ao lançamento do tributo por parte da Receita Federal.
O § 4o do art. 150 do CTN é o prazo da Fazenda Pública efetuar o lançamento
tributário. Ora, o caso dos autos não é de lançamento fiscal, mas sim de declaração de
compensação, logo o citado artigo não possui influência em relação à decadência, que levasse a
uma homologação tácita.
O presente processo é justamente para a análise de liquidez e certeza do crédito
pleiteado no Per/Dcomp (art. 170 CTN). A análise do crédito pleiteado não prescreve. Na
verdade, cumpre ao Órgão competente o pronunciamento acerca da certeza e liquidez do crédito
invocado em favor do sujeito passivo para extinção dos débitos fiscais a ele vinculados por meio
das declarações de compensação. Não se pode consentir com a ideia de que a determinação da
certeza e liquidez dos indébitos tributários, relativos ao saldo negativo da CSLL, possa ser
aferida sem qualquer análise da base de cálculo do imposto que lhe serve de fundamento.
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.060 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.903896/2012-59

Relevante assentar que se a análise em questão da regularidade da composição da
base de cálculo (fato que serve de fundamento à determinação do saldo negativo do imposto)
ultrapassar o termo final da contagem do prazo decadencial, não pode implicar lançamento de
ofício de diferenças de imposto porventura apuradas. Todavia, não se pode dizer, por isso, que o
Órgão administrativo deve simplesmente “homologar” o saldo negativo de CSLL demonstrado
na DIPJ correspondente e proceder à restituição ou à compensação, sem aferir a certeza e
liquidez dos indébitos tributários que lhe fundamentam.
Por todo o exposto, não merece prosperar a alegação ventilada pela Recorrente
sobre a homologação tácita.
No tocante ao pedido de anulação do despacho decisório porque esse não teria
obedecido a responsabilidade tributária também não deve prosperar.
Primeiramente, importante esclarecer que o Despacho Decisório não imputou ao
contribuinte a responsabilidade pelo não recolhimento do tributo retido pelo tomador do serviço,
não há sequer qualquer menção em relação a isso.
O que se demonstrou a partir do Despacho Decisório é que o imposto de renda
retido declarado na DIPJ não correspondia com as declarações apontadas na DIRF, contudo isso
não significa que o Fisco imputou a responsabilidade ao contribuinte pelo não recolhimento do
tributo.
Em verdade, caso o contribuinte tivesse trazido aos autos documentação suficiente
para demonstrar ter sofrido a retenção, ainda que não recolhido pelo tomador do serviço, o valor
seria considerado na apuração do saldo negativo da CSLL.
A Recorrente, no entanto, juntou as notas fiscais demonstrando o destaque do
imposto retido, mas, como ponderou o Ilmo. Julgador de primeira instância, esses documentos
não estavam acompanhados da demonstração de quanto efetivamente foi recebido pela empresa.
Poderia ter a Recorrente juntado quaisquer documentos contábeis e fiscais para demonstrar o
valor do IRRF, extratos bancários demonstrando o valor líquido recebido, etc., caso não
possuísse os Informes de Rendimentos emitido pelas fontes pagadoras.
Esse é o entendimento do CARF, que foi consagrado através da Súmula no 143, in
verbis:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Cabe à Recorrente produzir o conjunto probatório nos autos de suas alegações, já
que o procedimento de apuração do direito creditório não prescinde comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado. Para que haja o reconhecimento do
direito creditório é necessário um cuidadoso exame do crédito pleiteado, uma vez que é
absolutamente essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de
escrituração obrigatórios por legislação fiscal específica bem como os documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 170 do Código Tributário
Nacional).
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.060 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.903896/2012-59

Conforme determinam os §§ 1o e 3o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, a escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais, exceto nos casos em que a lei, por
disposição especial, atribua a ele o ônus da prova de fatos registrados na sua escrituração.
O processo trata de um pedido de compensação e cabe exclusivamente ao
contribuinte, nos termos do inciso I do artigo 333 do Código Civil, apresentar as provas do seu
direito creditório, sendo imprescindível que estas sejam carreadas aos autos revestidas de toda
força probante capaz de propiciar o necessário convencimento.
A fim de comprovar a certeza e liquidez do crédito, o sujeito passivo deve instruir
sua manifestação de inconformidade com documentos que respaldem suas afirmações, nos
termos dos artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972.
Mesmo em grau de recurso voluntário a jurisprudência do CARF, na qual me
filio, tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação de inconformidade,
desde que esclareça pontos fundamentais na ação. Contudo, a Recorrente não juntou nenhum
documento ao recurso voluntário.
Outrossim, a divergência entre os valores identificados pelo Despacho Decisório
com aquele verificado pelo acórdão recorrido por si só não é suficiente para gerar a
insubsistência dos Despacho Decisório. Isso porque, o acórdão da DRJ deixa consignado que o
Relator buscou confirmar as retenções declaradas em DIRF, tendo o valor não confirmado ou
parcialmente confirmado sido o mesmo.
Isto posto, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital